Tribunal: TCU
Processo: 009.405/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11383/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação acerca de possível irregularidade cometida por Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Manaus, na concessão de benefício previdenciário de pensão por morte; Considerando que o entendimento deste Tribunal, em casos similares, é no sentido de encaminhar a matéria ao órgão responsável pelos recursos para a adoção das medidas cabíveis, visto que lhe compete a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos; Considerando, conforme constam dos autos, a existência de providências administrativas e judiciais para apuração das condutas dos envolvidos e eventuais consequências penais e de ressarcimento ao erário federal; Considerando que cabe à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao INSS informar esta Corte sobre eventual condenação dos responsáveis, bem como instaurar Tomada de Contas Especial na hipótese de não ressarcimento ao erário; Considerando que a atuação direta do TCU neste momento representaria duplicidade de esforços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem apreciação do mérito; em adotar as medidas a seguir; e em encaminhar cópia deste acórdão ao INSS, juntamente da instrução (peça 35) e da representação inicial (peça 1), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.405/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Manaus/AM - INSS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao INSS, com fundamento no o art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, das supostas irregularidades de concessão de diárias cruzadas relatada na peça 1, p. 16-19. 1.7. Informar a Superintendência da Controladoria Geral da União no Amazonas, a Controladoria-Geral da União e o INSS deste acórdão.